Tribunal: TJMT
Processo: 1018930-32.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018930-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), RAMARKLTE SILVA LEAL - CPF: 643.835.042-72 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON DE BRITO LIMA - CPF: 938.208.442-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DE SOUZA LEAL - CPF: 019.416.332-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO EM COMPARTIMENTO ADREDEMENTE PREPARADO PARA OCULTÁ-LO – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT

– PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente e dos demais suspeitos [cerca de 111,5 kg de maconha], somada às circunstâncias do caso - tabletes ocultos em compartimento especialmente preparado em um caminhão, que saiu do Estado de Rondônia escoltado por automóvel "batedor", além da tentativa de fuga empreendida pelos agentes quando da abordagem pela Polícia Rodoviária Federal; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018930-32.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dr.
FREDERICO APARECIDO BATISTA

PACIENTE:

RAMARKLTE SILVA LEAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1006283-88.2024.8.11.0037 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
08/07/2024
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o claustro em prisão preventiva
, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que se trata de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 225831176 ao ID 225831178.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
226134662
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 226849696, acompanhado dos anexos de ID 226849699 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 227075680).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RAMARKLTE SILVA LEAL,
Joelson de Brito Lima
e
João Carlos de Souza Leal
foram presos em flagrante delito em
08/07/2024
,
pela suposta prática
dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.202736 que, na data fatídica, a Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação, oriunda da equipe de análise de risco, de que o caminhão VW/8.150E Delivery, de cor branca e placa DZV1D61 [V1], juntamente com o automóvel VW/Polo Track, de cor preta e placa FVT0G42 [V2], se deslocavam de Paranatinga/MT sentido Primavera do Leste/MT, com a suspeita de que V1 estaria carregado com entorpecentes, enquanto V2 estaria atuando como “
batedor
”, encarregado de seguir à frente e verificar eventuais ações policiais.

Munida dessa informação, uma guarnição se deslocou até o KM 279 da rodovia BR-070, no Município de Primavera do Leste/MT, para realizar a abordagem de ambos os veículos, os quais receberam imediata ordem de parada. Conquanto o caminhão [V1] tenha atendido ao comando, o carro [V2] seguiu e desceu para a via de baixo, ao que a equipe se dividiu e conseguiu abordá-lo, ocasião em que os ocupantes desembarcaram e tentaram se evadir, vindo um deles, o ora paciente
RAMARKLTE
, a ser alcançado de imediato; o remanescente,
João Carlos
, foi posteriormente localizado na Rodoviária.

No caminhão, o motorista
Joelson
apresentou demasiado nervosismo ao ser entrevistado, sem saber explicar para onde iria, apenas dizendo que deixaria o veículo próximo à Rodoviária, mas sem esclarecer em qual local ou para qual pessoa.

Face a fundadas suspeitas, a equipe policial procedeu à busca veicular, vindo a notar, na parede externa do banheiro, uma janela através da qual foram vistos vários tabletes que, retirados, totalizaram
105 (cento e cinco) tabletes de
skunk
.

Quanto ao carro abandonado por
RAMARKLTE
e
João Carlos
, foi deixado trancado e os increpados levaram consigo a chave, que não foi mais localizada, não tendo os envolvidos informado o local de que dela haviam se desfeito.

Não obstante, em contato com a empresa Movida, foi autorizada a violação do vidro para liberação e remoção do veículo, ocasião em que foram verificadas as mochilas abandonadas em seu interior, onde foram localizados documentos pessoais de
RAMARKLTE
e
João Carlos
, bem como recibos de pedágios de Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato, bem como Paranatinga e Primavera do Leste [os mesmos recibos foram também encontrados no interior do caminhão, com diferença inferior a um minuto em ambos os locais].

No interior do carro, foi também localizado um comprovante de abastecimento da cidade de Cacoal/RO, referente a
diesel
e gasolina.

Em sede de audiência de custódia, o paciente
RAMARKLTE
, como os demais suspeitos,

teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2024.202736
; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; e o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.326101, conforme o qual se vê que ambos os veículos, aparentemente, abasteceram juntos, ainda no Estado de Rondônia, e posteriormente seguiram em conjunto pelo Estado de Mato Grosso, com destino a Primavera do Leste/MT, onde
Joelson
fora instruído a deixar o caminhão com os entorpecentes (ID 161675233 – autos n. 1006283-88.2024.8.11.0037).

Ademais, a consulta aos autos originários revela já ter sido apresentado o
laudo toxicológico definitivo
, conforme o qual as substâncias encontradas com os suspeitos totalizam
111,54 kg (cento e onze quilos e quinhentos e quarenta gramas) de maconha

(ID 161680695 – autos n. 1006283-88.2024.8.11.0037).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente à vista da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente e demais suspeitos.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Por outro lado,
em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foram surpreendidos transportando grande quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas
.

Outrossim, verifica-se que
a quantidade, forma de acondicionamento e diversidade de substâncias entorpecentes [...], fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
.

Além disso, importante ressaltar, também, que
o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir
.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
converto a prisão em flagrante dos autuados Joelson De Brito Lima, Joao Carlos De Souza Leal e Ramarklte Silva Leal, qualificados nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 225831178). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já dispôs que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
RAMARKLTE
foi

preso em flagrante delito, em conjunto com os demais suspeitos, na posse de
111,54 kg (cento e onze quilos e quinhentos e quarenta gramas) de maconha
, sem que se olvide o
modus operandi

empregado, em tese, para a prática delitiva, qual seja, o transporte dos entorpecentes em caminhão adredemente preparado para ocultar a grande quantidade de drogas, com tráfego acompanhado por um segundo veículo em função de “
batedor
”; de forma que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, verte do depoimento dos policiais que atuaram na diligência que, tão logo dada ordem de parada pela Polícia Rodoviária Federal,
RAMARKLTE
e
João Carlos
não atenderam ao comando e buscaram empreender fuga, inicialmente seguindo, com o automóvel, para a via de baixo, e, posteriormente, a pé, tendo sido, nessas circunstâncias,
o paciente preso em flagrante delito enquanto tentava empreender fuga
, situação que
corrobora a imprescindibilidade da prisão preventiva
in casu
.

Nesse ponto, o c. Superior Tribunal de Justiça “
[...] possui entendimento consolidado acerca da
manutenção da custódia preventiva
diante da
periculosidade do acusado
,
evidenciada pela
fuga no momento da abordagem
, demonstrando total desinteresse na aplicação da lei penal
” (AgRg no RHC n. 151.520/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021). — Destaquei.

Por conseguinte, entendo que agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da prisão provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAMARKLTE SILVA LEAL
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024